Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. PROVA PERICIAL. LAUDO CONCLUSIVO. DIREITO À REPARAÇÃO PELOS DANOS EXPERIMENTADOS.

1. Aplica-se o microssistema consumerista à relação jurídica em análise, uma vez que os autores se qualificam como adquirentes finais do produto, enquanto a parte ré como fornecedora, na forma dos artigos 2o e 3 o do CDC.

2. Não se aplicam os prazos prescricionais previstos nos arts. 206, §3o, IV, do CC e 27 do CDC, bem como o prazo decadencial do art. 26 do CDC, na relação jurídica decorrente do contrato de compra e venda de imóvel quando constatado vício de construção pronto a ser indenizado, aplicando-se na espécie o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, o que restou observado pelos compradores.

3. Na hipótese de o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo ser conclusivo em apontar os vícios de construção relatados na demanda de responsabilidade da construtora, conclusão ratificada por laudos complementares, os compradores devem ser indenizados pelos prejuízos experimentados em razão dos erros de construção.

4. Negou-se provimento ao recurso.